Tribunal: TJDFT
Processo: 0718367-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0718367-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA &amp; RAMOS LTDA AGRAVADO: COMPLEXO GASTRONOMICO LTDA DESPACHO Antes de apreciar os embargos de declaração da agravante, intime-se a agravada para contrarrazões, diante da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos (CPC 1.023 § 2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator